Tribunal: TJMT
Processo: 1047713-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047713-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), WANDERSON MATHEUS BARROS DE ARRUDA - CPF: 081.401.631-63 (PACIENTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JOANE DA SILVA - CPF: 047.636.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MARQUES RODRIGUES - CPF: 062.139.381-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES - CPF: 039.790.251-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047713-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON MATHEUS BARROS DE ARRUDA
IMPETRANTE: SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível, na via estreita da ação constitucional, declarar a nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio diante de versões fáticas antagônicas; e (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo antagonismo entre a versão policial (perseguição em flagrante) e a defensiva (flagrante forjado), e inexistindo prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade, a análise aprofundada da licitude da prova deve ser reservada à instrução processual na ação penal.

4. Embora presentes a materialidade e indícios de autoria, a prisão preventiva revela-se desproporcional, visto que a quantidade de entorpecente encontrada especificamente com o paciente não é exorbitante e não há elementos concretos que indiquem integração em organização criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), aliadas à ausência de risco concreto de reiteração delitiva, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “1. A via do
habeas corpus
é inadequada para o exame aprofundado de provas, sobretudo quando há versões fáticas controvertidas. 2. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser substituída por cautelares diversas quando o agente é primário, possui bons antecedentes e a gravidade concreta do delito não justifica a medida extrema.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.02.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047713-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON MATHEUS BARROS DE ARRUDA

IMPETRANTE: SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wanderson Matheus Barros de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (IP nº 1033907-86.2025.8.11.0002).

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão decorreu de flagrante forjado, com violação de domicílio sem mandado judicial e ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência.

Alega que
Wanderson
estava no trabalho quando recebeu uma ligação informando que sua esposa estava passando mal, sendo atraído para uma emboscada em sua própria casa, onde os policiais lá se encontravam.

Em suporte a essa versão, junta declarações de Kemilly Vitória Ramos Lemes, esposa do paciente, e de Nicholas Rammer França Dantas Maciel Afonso, morador da residência. Kemilly afirma que os policiais invadiram a residência por volta das 16h ou 16h30, que estava no quarto quando os agentes já se encontravam dentro do imóvel, que foi submetida a agressões e coação, e que os policiais utilizaram seu celular para ligar para Wanderson dizendo que ela estava passando mal. Nicholas, por sua vez, confirma que a equipe policial chegou ao local e entrou na residência antes da chegada de Wanderson, que a viatura foi colocada dentro do quintal ou garagem, e que Wanderson chegou do trabalho e foi surpreendido pelos policiais que estavam na espreita dentro do imóvel.

Com base nesses fundamentos, requer o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e a declaração de nulidade das provas colhidas ilicitamente na residência.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido, determinando-se a soltura do paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O Juízo de origem prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1047713-97.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe do Grupo de Apoio da Polícia Militar recebeu informações de que um veículo Fiat Uno azul, de placa KAF6008, com registro de roubo, estaria circulando nas imediações dos bairros Ouro Verde e São Simão, em Várzea Grande.

Diante disso, os agentes intensificaram as rondas e avistaram o referido veículo saindo de uma residência.

Consoante a narrativa policial, o condutor, identificado como
Wanderson Matheus Barros de Arruda
, ao perceber a presença da viatura, desembarcou do automóvel e correu em direção aos fundos do imóvel, arremessando um objeto ao solo.

Os agentes então acompanharam o suspeito até o momento em que foi localizado em um dos cômodos no interior da residência.

A versão policial, portanto, sustenta que houve perseguição em flagrante delito (
hot pursuit
[1]
), a qual justifica o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Por outro lado, a defesa apresenta versão diametralmente oposta, sustentando que
Wanderson
não estava em casa no momento da chegada da polícia, mas trabalhando, e que foi atraído para emboscada mediante ligação telefônica falsa. Em suporte a essa versão, junta declarações de Kemilly e Nicholas, bem como vídeos do local de trabalho.

Embora as declarações apresentadas pela defesa sejam relevantes, elas
confrontam
a versão dos policiais. Ademais, foram produzidas de forma unilateral e emanam de pessoas com evidente interesse no deslinde da causa, uma identificada como a esposa do paciente e outro como morador da residência.

Além disso, o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito n. 111.1.02.9067.2025.043123-A01, realizado em 01 de agosto de 2025, atestou resultado negativo para vestígios de lesão corporal atual, tendo o próprio paciente negado ao perito oficial ter sido agredido por policiais ou outros agentes do Estado, o que enfraquece a narrativa de que houve tortura e espancamento, conforme alegado nas declarações de Kemilly e Nicholas.

É certo que a ausência de lesões corporais não valida automaticamente a legalidade da entrada domiciliar, visto que são questões jurídicas distintas.

De todo modo, não se mostra adequado o
relaxamento
da prisão em flagrante, sob pena de prematura declaração de nulidade sem o necessário aprofundamento probatório que a gravidade da medida exige.

As questões atinentes à legalidade da entrada domiciliar e à eventual ilicitude das provas obtidas deverão ser objeto de análise aprofundada na ação penal principal, com observância do contraditório e da ampla defesa, mediante a oitiva de todas as testemunhas e o confronto detalhado entre os elementos probatórios, providências incompatíveis com a natureza célere da ação constitucional.

No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva, a
decisão constritiva
aponta a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não só pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (394,06 g de maconha, 45,65 g de cocaína e 2,41 g de MDA), mas também para coibir reiteração delitiva,
in verbis
:

“
Superada abordagem quanto à legalidade da prisão, passo análise da presença ou não dos requisitos para decretação/conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inc. I do CPP, (...).

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o
fumus comissi delicti
exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a
garantia da ordem pública
, não só pela quantidade e variedade de drogas aprendidas (394,06 g de Maconha, 45,65 g de Cocaína e 2,41 g de MDA)
ESSE PONTO APLICADO A TODOS OS CUSTODIADOS
e, em específico para
THIAGO JOANE DA SILVA THIAGO JOANE DA SILVA, GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES e MATHEUS MARQUES RODRIGUES
sendo necessária também a fim de coibir reiteração delitiva.

THIAGO
ostenta executivo penal por crimes de roubo majorado, receptação e furto qualificado (00121790220088110002), e ainda responde a inquérito por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido (1001700-34.2025.8.11.0002);
GEORGE
possui condenação por crime de roubo majorado (20010934920238110042) e
MATHEUS
detém ação por crimes de trânsito, onde estava em cumprimento de sursis (1005906- 05.2024.8.11.0042).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para
garantia da ordem pública
nos termos em tela, eis o posicionamento do TJMT, in verbis: (...).

Sendo assim e sem maiores delongas, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de
garantir a ordem pública
, converto, em preventiva, a prisão em flagrante de:
WANDERSON MATHEUS BARROS DE ARRUDA
,
MATHEUS MARQUES RODRIGUES
,
THIAGO JOANE DA SILVA
e
GEORGE HARRISSON OLIVEIRA TORRES
, já qualificados nos autos
”.

Contudo, não obstante a quantidade
total
de entorpecentes apreendidos na diligência, a narrativa fática contida na denúncia descreve que, especificamente com
Wanderson
, foram localizadas 3 (três) porções de maconha no bolso de sua bermuda e 1 (um) pedaço maior da mesma substância – sem especificação de peso individualizado –, sendo o restante do material ilícito atribuído aos demais agentes.

Da análise do
decisum
, verifica-se que estão presentes os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva, porquanto o crime de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de cinco a quinze anos, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Há, igualmente, prova da materialidade delitiva, consubstanciada no Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.043086-A01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, bem como indícios suficientes de autoria, consistentes na apreensão de três porções de maconha no bolso do paciente e um pedaço maior da mesma substância no local, o qual teria sido arremessado por ele durante a fuga.

Todavia, a presença dos requisitos objetivos não é suficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta do
periculum libertatis
.

A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (3 porções e 1 pedaço maior de maconha) especificamente com o paciente não é exorbitante a ponto de,
por si só
, justificar a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que o paciente integre organização criminosa ou que ocupe posição de destaque na suposta atividade criminosa, visto que a mera afirmação no boletim de ocorrência de que ele seria membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, sem qualquer elemento probatório que a corrobore, não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva.

Além disso, a situação fática do paciente
não se comunica com a dos demais codenunciados
, porque, diversamente de Thiago Joane da Silva, George Harrisson Oliveira Torres e Matheus Marques Rodrigues, que possuem registros criminais pretéritos – indicativos de reiteração delitiva –,
Wanderson Matheus Barros de Arruda
é
primário
, possui residência fixa e, ao que tudo indica
[2]
, exercia atividade laboral lícita no momento da prisão.

Nesse passo, a ausência de elementos concretos que indiquem sua periculosidade social ou risco de reiteração criminosa evidencia que a manutenção da segregação cautelar se revela medida desproporcional.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Wanderson Matheus Barros de Arruda
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[3]
.

Por derradeiro,
advirto expressamente o paciente
de que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares remanescentes poderá ensejar a
decretação imediata de sua prisão preventiva
.

É como voto.

[1]
É o conceito jurídico que permite que a polícia continue uma perseguição
além de sua jurisdição normal
(como atravessar a fronteira de um estado ou município) sem precisar de um novo mandado, desde que a perseguição tenha começado em território próprio e seja contínua.

[2]
Vídeos acostados nos autos.

[3]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem; c) comparecer bimestralmente em juízo para comprovar e justificar suas atividades; d) não cometer novos delitos; e, e) não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização do juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026